Tribunal: TJSP
Processo: 2278283-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Substituição de penhora – Execução que, apesar de dever se realizar de maneira menos gravosa ao executado, deverá sempre deve se desenvolver no interesse do credor – Substituição da penhora que não traz vantagens ao credor – Manutenção da penhora no rosto dos autos de ação consignatória em detrimento da penhora de máquina pá carregadeira -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Substituição de penhora – Execução que, apesar de dever se realizar de maneira menos gravosa ao executado, deverá sempre deve se desenvolver no interesse do credor – Substituição da penhora que não traz vantagens ao credor – Manutenção da penhora no rosto dos autos de ação consignatória em detrimento da penhora de máquina pá carregadeira - Não se aplica ao cumprimento de sentença o parcelamento previsto no art. 916 do CPC/2015, por expressa previsão do seu § 7o, a não ser que consinta o credor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278283-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante ARGEMIRO
PEREIRA FRANÇA, são agravados LUIZ ANTONIO CINTRA ROGE FERREIRA e
REGINA CÉLIA ALVES CINTRA ROGE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278283-58.2019.8.26.0000 -Voto no 19.473
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2278283-58.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0001305-29.2015.8.26.0637
Comarca: Tupã (3a Vara Cível)
Agravante: Argemiro Pereira França
Agravado: Luiz Antonio Cintra Roge Ferreira e outro
Juiz: Edson Lopes Filho
Voto n. 19.473
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Substituição de penhora Execução que, apesar de
dever se realizar de maneira menos gravosa ao executado, deverá
sempre deve se desenvolver no interesse do credor Substituição
da penhora que não traz vantagens ao credor Manutenção da
penhora no rosto dos autos de ação consignatória em detrimento
da penhora de máquina pá carregadeira - Não se aplica ao
cumprimento de sentença o parcelamento previsto no art. 916 do
CPC/2015, por expressa previsão do seu § 7o, a não ser que
consinta o credor - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 13/14, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida
pelo agravante, sob o fundamento de não alegar nenhuma das hipóteses
previstas no §1o do art. 525 do CPC, notadamente porque, pelo que se
verifica, pretendia com a referida peça apenas requerer que a penhora
realizada no rosto dos autos supracitados, fosse substituída pela “pá
carregadeira VGF 393 motor Cummis 6 cc TB Diesel, cor branca”, conforme
nota fiscal juntada às fls. 174, a qual poderia ser postulada sem apresentação
da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278283-58.2019.8.26.0000 -Voto no 19.473
3
Sustenta o recorrente que a decisão não considerou o art.
805 do CPC e a Súmula 417 do STJ, nem observou o princípio da
razoabilidade, implícito na Constituição Federal por meio da garantia do
devido processo legal, pois ainda que a execução invada o patrimônio do
devedor, deve fazê-lo dentro do extremamente útil e necessário para a
realização do direito de crédito, sendo certo que a medida lhe acarreta
prejuízos, pois afeta diretamente sua subsistência, ademais, pode indicar
outros meios eficazes e menos onerosos para garantia da execução,
possibilitando, ainda, o art. 916, caput do CPC, o depósito de 30% do valor
em execução, acrescidos das custas e honorários de advogado, e o
parcelamento do restante em até seis vezes, sendo essa a melhor opção, e que
respeitará os seus limites e possibilidade, encontrando-se a penhora em
desacordo com os princípios e ordenamento jurídico, visto não respeitou a
ordem legal elencada no art. 835 do CPC, outrossim, a penhora em dinheiro
não é absoluta, tanto que houve a indicação, por duas vezes nos autos, de
bens para serem alienados ou até adjudicados, e em verdade, o crédito já
deveria estar satisfeito, o que não ocorreu por culpa exclusiva dos agravados,
com os quais vem tentando se compor para por fim ao processos, sem,
contudo, lograr êxito, devendo, assim, ser analisada e acatada a pretendida
substituição da penhora, por haver justa causa e estar relacionada com o
princípio de ordem pública constante no art. 805 do CPC, o qual, sequer,
necessita da aceitação do credor.
Pleiteia a reforma da decisão para que seja julgada
procedente sua impugnação, reconhecendo a execução menos gravosa à si,
nos termos do art. 805 do CPC, e Súmula n. 417 do STJ, liberando-se a
penhora no rosto dos autos no processo em tela, desconstituindo a penhora
realizada, e procedendo-se a sua liberação, visto que inclusive foi indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278283-58.2019.8.26.0000 -Voto no 19.473
4
novamente bem à penhora, para ser substituído na penhora no valor de R$
166.000,00, consistente em uma “Pá Carregadeira VGF 939 Motor Cummis 6
CC TB Diesel cor branca, conforme nota fiscal acostada à impugnação.
Apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção
da decisão agravada (fls. 44/51).
É o Relatório.
Insurge-se o agravante pela penhora no rosto dos autos de
ação de consignação em pagamento, não ter observado a ordem do rol do art.
835 do CPC/2015.
Não se olvida que a execução deve se realizar da maneira
menos gravosa para o executado (art. 805, CPC/15), contudo, esta sempre
deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797, CPC/15), e como
acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1, "a utilização do termo
'preferencialmente' no art. 835, caput, do CPC é suficiente para demonstrar
que a ordem legal não é peremptória, podendo ser modificada pelo juiz no
caso concreto".
Consoante o entendimento do STJ: "a ordem preferencial
da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao
credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância
acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé
objetiva"
(REsp
1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019), o que não é
o caso do recorrente, que como afirma, possui inúmeros bens, não
comportando a substituição da penhora em crédito de alto valor do devedor
por uma máquina pá carregadeira de utilização específica e comercialização
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Comentários ao Código de Processo Civil: da execução por quantia
certa, arts. 824 a 875. Coord. José Roberto F. Gouveia et al. São Paulo: Saraiva Jur, 2018, p.186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278283-58.2019.8.26.0000 -Voto no 19.473
5
restrita, não advindo qualquer vantagem ou facilidade ao credor, da mesmo
forma que os demais bens móveis e imóveis que foram identificados.
Não se aplica ao cumprimento de sentença o
parcelamento previsto no art. 916 do CPC/2015, por expressa previsão do seu
§ 7o, a não ser que consinta o credor.
Não se caracterizou pela interposição do recurso litigância
de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, mas exercício do direito de
defesa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica